Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-19.2021.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003499-19.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDIVALDO VENANCIO FERREIRA - CPF: 715.257.001-97 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), FRANCISCO ZANELLA - CPF: 052.127.829-53 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), EDIVALDO VENANCIO FERREIRA - CPF: 715.257.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. – SÚMULA 297 DO STJ. – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ESTORNO. – INÉRCIA E OMISSÃO INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. – RESTITUIÇÃO DEVIDA. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. – INOCORRÊNCIA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Não tendo a instituição financeira logrado êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista que apesar de ter plenas condições de fornecer os danos da correntista beneficiada com o erro da autora, assim não procedeu, configurado está o seu dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela consumidora.
” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02470555620158090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 20/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019).

2. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
no
1003499-19.2021.8.11.0046
, ajuizada por
FRANCISCO ZANELLA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

3.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido exordial para
DETERMINAR
que os reclamados procedam a restituição à parte autora o valor
R$ 118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos reais),
corrigido monetariamente a partir do desembolso, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da publicação desta sentença (CC, art. 396).

Condeno
o corréu
BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Diante da ausência de pretensão resistida por parte do corréu Edivaldo V. Ferreira,
deixo
de condena-lo aos honorários sucumbenciais.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]não houve qualquer ato ilícito praticado por esse Recorrente [...]
”; e

2)
“
[...]não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões Recursais (ID. 205662754) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação do banco apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou à restituição de valores, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito e, portanto, indevida a condenação.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, restou demonstrado que, após realizar transferência bancária equivocada, o consumidor buscou a instituição financeira com o intuito de solucionar o problema, entretanto, esta, embora legalmente não pudesse efetuar o estorno de pronto, deveria adotar medidas com o intuito de buscar qualquer solução para a situação.

Portanto, não há que se falar em inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira, visto que sua omissão em buscar uma solução para o problema

Portanto, não há que se falar em inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira, visto sua omissão em buscar uma solução para o problema.

Nesse sentido, transcrevo julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. ESTORNO NÃO OCORRIDO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. TENTATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. É regida pelo CDC a relação entre o correntista e a instituição financeira, a qual, na qualidade de prestadora de serviços, responde de forma objetiva pelos danos causados ao cliente. Tal responsabilidade poderá ser afastada somente quando for comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, artigo 14, § 3o). 2.
Não tendo a instituição financeira logrado êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista que apesar de ter plenas condições de fornecer os danos da correntista beneficiada com o erro da autora, assim não procedeu, configurado está o seu dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela consumidora
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02470555620158090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 20/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019)

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de ressarcimento.
Alegação de transferência bancária equivocada em conta de terceiro. Negativa de estorno
. Sentença de procedência que condenou o réu a promover o estorno do lançamento equivocado, no valor de R$ 10.546,31, em 5 dias, sob pena de multa diária. Recurso do réu.
Pronta comunicação à instituição financeira a respeito do equívoco na operação. Valor transferido para conta inativa. Banco que deixou de apresentar qualquer justificativa idônea para a recusa do estorno
. Vedação ao enriquecimento sem causa. Jurisprudência deste Tribunal. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00700683520218190001 202200181917, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 14/03/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA. CONTA DE DESTINO INATIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Incontroverso nos autos que a autora, ao tentar realizar transferência de valores para sua conta poupança, via aplicativo, equivocadamente, procedeu a transferência para conta de terceiro, cujos dados bancários são idênticos aos seus, a exceção do dígito verificador, que na conta da autora é "7" e do beneficiário X. 2) Embora a culpa pelo ocorrido seja da autora, que não observou os dados inseridos para a transferência, a conta de destino está inativa e o titular já é falecido, ensejando o dever da instituição bancária de estornar a transferência realizada pela autora. 2) Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários de 20% do valor da condenação. (TJ-AP - RI: 00264046620198030001 AP, Relator: ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA, Data de Julgamento: 04/02/2021, Turma recursal)

No que tange a alegação aduzida pela parte autora de litigância de má-fé da instituição financeira, entendo que ela não deve prosperar. Isso porque, não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

- REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSA – ESPÓLIO – RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC - MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADAS - DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO A QUO PARA FLUÊNCIA DOS JUROS LEGAIS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 STJ) – MANUTENÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação à lide, com base no art. 125, inc. II, do CPC, somente é admitida no caso de existir entre as partes obrigação de indenizar, oriunda de lei ou contrato, em ação regressiva, prejuízos estabelecidos judicialmente.

Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "de cujus" se encerrara com seu óbito.

Configura o dano moral a retirada indevida da posse de veículo, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.

Torna-se imperiosa a reforma da sentença, fim de determinar que os honorários sucumbenciais do advogado tenham como base de cálculo o proveito econômico obtido e não o valor atualizado da causa.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.
(N.U 1047527-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC
. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - REPARO DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de forma que, na falta de comprovação bastante, é imperativa a improcedência do pedido inicial. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA
Para que haja condenação em multa por litigância de má-fé é necessário que esteja evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou o de atentar contra o regular desenvolvimento do processo.
(TJ-SC - APL: 03004806320188240216 TJSC 0300480-63.2018.8.24.0216, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 5a Câmara de Direito Civil)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024